Tribunal: TJDFT
Processo: 0724602-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. ALUGUEL. PAGAMENTO PARCIAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para incidência da sanção prevista no art. 940 do Código Civil, de devolução em dobro do valor cobrado por dívida já paga, a restituição depende da demonstração de má-fé, conforme determinado no Tema Repetitivo 622 do c. STJ, o que não ocorreu no caso dos autos.
2. Diversamente do alegado pelo Réu, a documentação colacionada comprova que houve mero equívoco quanto à primeira planilha de cálculos apresentada, que incluiu os meses de julho a outubro de 2023, que não estavam sendo cobrados na petição inicial, tendo havido a retificação dos cálculos antes da apresentação da contestação.
3. Apelação conhecida e não provida.